Tribunal: TCU
Processo: 002.428/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de concessão irregular de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Benedito José de Azevedo Neto, ex-servidor da autarquia, devido à concessão irregular de benefício previdenciário mediante inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Benedito José de Azevedo Neto e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/05/2003 64,00 05/10/2006 5.600,00 24/12/2008 830,00 29/09/2010 1.020,00 16/06/2003 240,00 06/10/2006 3.850,00 26/12/2008 2.490,00 30/09/2010 3.060,00 11/07/2003 240,00 09/10/2006 700,00 29/12/2008 830,00 01/10/2010 5.472,00 13/08/2003 240,00 10/10/2006 1.400,00 30/12/2008 2.075,00 04/10/2010 6.477,69 11/09/2003 240,00 13/10/2006 350,00 02/01/2009 4.909,18 05/10/2010 3.570,00 13/10/2003 240,00 01/11/2006 3.423,68 05/01/2009 4.045,39 06/10/2010 2.040,00 13/11/2003 240,00 03/11/2006 2.100,00 06/01/2009 4.150,00 07/10/2010 1.530,00 25/11/2003 128,00 06/11/2006 5.600,00 07/01/2009 1.245,00 08/10/2010 1.020,00 11/12/2003 700,00 07/11/2006 4.550,00 08/01/2009 2.075,00 25/10/2010 510,00 14/01/2004 240,00 08/11/2006 5.250,00 09/01/2009 415,00 26/10/2010 2.550,00 03/02/2004 120,00 09/11/2006 700,00 12/01/2009 415,00 27/10/2010 4.080,00 10/02/2004 88,00 01/12/2006 7.273,68 26/01/2009 415,00 28/10/2010 510,00 13/02/2004 240,00 04/12/2006 3.675,00 27/01/2009 1.245,00 29/10/2010 4.590,00 02/03/2004 240,00 05/12/2006 6.285,42 28/01/2009 3.735,00 01/11/2010 4.962,00 04/03/2004 240,00 06/12/2006 5.950,00 29/01/2009 1.660,00 03/11/2010 3.060,00 15/03/2004 240,00 07/12/2006 7.875,00 30/01/2009 2.075,00 04/11/2010 5.052,30 23/03/2004 272,00 08/12/2006 1.575,00 02/02/2009 3.664,18 05/11/2010 2.550,00 24/03/2004 440,00 02/01/2007 4.123,68 03/02/2009 3.320,00 08/11/2010 2.550,00 02/04/2004 480,00 03/01/2007 2.100,00 04/02/2009 3.320,00 09/11/2010 1.020,00 05/04/2004 240,00 04/01/2007 5.600,00 05/02/2009 1.555,39 24/11/2010 765,00 06/04/2004 656,00 05/01/2007 3.850,00 06/02/2009 2.075,00 25/11/2010 2.295,00 07/04/2004 336,00 08/01/2007 4.550,00 09/02/2009 830,00 26/11/2010 5.355,00 03/05/2004 240,00 09/01/2007 1.050,00 10/02/2009 415,00 29/11/2010 4.590,00 04/05/2004 480,00 11/01/2007 350,00 11/02/2009 415,00 30/11/2010 5.355,00 05/05/2004 584,00 01/02/2007 3.423,68 12/02/2009 415,00 01/12/2010 6.747,00 06/05/2004 480,00 02/02/2007 3.500,00 19/02/2009 1.395,00 02/12/2010 4.590,00 07/05/2004 480,00 05/02/2007 4.900,00 20/02/2009 4.135,00 03/12/2010 7.140,00 10/05/2004 136,00 06/02/2007 3.150,00 25/02/2009 465,00 06/12/2010 6.120,00 01/06/2004 485,33 07/02/2007 4.550,00 26/02/2009 1.860,00 07/12/2010 2.247,30 02/06/2004 260,00 08/02/2007 1.400,00 27/02/2009 3.255,00 08/12/2010 765,00 03/06/2004 520,00 09/02/2007 350,00 02/03/2009 5.044,18 09/12/2010 765,00 04/06/2004 260,00 12/02/2007 350,00 03/03/2009 1.860,00 10/12/2010 765,00 07/06/2004 1.516,66 01/03/2007 4.123,68 04/03/2009 4.545,39 23/12/2010 510,00 08/06/2004 260,00 02/03/2007 3.150,00 05/03/2009 930,00 27/12/2010 2.550,00 15/06/2004 43,33 05/03/2007 4.900,00 06/03/2009 3.255,00 28/12/2010 4.080,00 01/07/2004 719,33 06/03/2007 3.500,00 09/03/2009 2.325,00 30/12/2010 3.570,00 02/07/2004 502,66 07/03/2007 4.550,00 26/03/2009 2.790,00 31/12/2010 1.020,00 05/07/2004 762,66 08/03/2007 350,00 27/03/2009 4.650,00 03/01/2011 5.029,18 06/07/2004 1.178,66 09/03/2007 350,00 30/03/2009 1.395,00 04/01/2011 4.032,30 07/07/2004 780,00 12/03/2007 350,00 31/03/2009 2.325,00 05/01/2011 4.080,00 08/07/2004 260,00 14/03/2007 350,00 01/04/2009 3.184,18 06/01/2011 2.550,00 09/07/2004 407,33 02/04/2007 4.473,68 02/04/2009 4.650,00 07/01/2011 3.060,00 13/07/2004 364,00 03/04/2007 2.800,00 03/04/2009 3.720,00 10/01/2011 510,00 14/07/2004 52,00 04/04/2007 4.900,00 06/04/2009 2.220,39 11/01/2011 510,00 02/08/2004 1.300,00 05/04/2007 3.500,00 07/04/2009 2.325,00 25/01/2011 540,00 03/08/2004 780,00 09/04/2007 4.550,00 08/04/2009 465,00 26/01/2011 2.700,00 04/08/2004 780,00 10/04/2007 1.050,00 09/04/2009 465,00 27/01/2011 2.700,00 05/08/2004 520,00 16/04/2007 350,00 13/04/2009 465,00 28/01/2011 3.780,00 06/08/2004 780,00 02/05/2007 4.103,68 27/04/2009 1.860,00 31/01/2011 4.860,00 09/08/2004 260,00 03/05/2007 3.040,00 28/04/2009 4.650,00 01/02/2011 3.088,53 10/08/2004 520,00 04/05/2007 5.700,00 29/04/2009 1.860,00 02/02/2011 4.320,00 16/08/2004 520,00 07/05/2007 6.080,00 30/04/2009 2.790,00 03/02/2011 3.240,00 01/09/2004 1.300,00 08/05/2007 3.420,00 04/05/2009 5.869,57 04/02/2011 3.240,00 02/09/2004 260,00 09/05/2007 380,00 05/05/2009 3.255,00 07/02/2011 3.732,30 03/09/2004 1.300,00 10/05/2007 380,00 06/05/2009 2.790,00 08/02/2011 1.080,00 06/09/2004 1.040,00 11/05/2007 380,00 07/05/2009 2.790,00 22/02/2011 540,00 08/09/2004 1.560,00 01/06/2007 4.483,68 08/05/2009 2.325,00 23/02/2011 1.620,00 09/09/2004 104,00 04/06/2007 3.420,00 11/05/2009 465,00 24/02/2011 3.780,00 01/10/2004 1.040,00 05/06/2007 5.320,00 26/05/2009 1.395,00 25/02/2011 1.620,00 04/10/2004 1.300,00 06/06/2007 3.800,00 27/05/2009 4.650,00 28/02/2011 4.860,00 05/10/2004 780,00 08/06/2007 4.940,00 28/05/2009 1.860,00 01/03/2011 5.248,53 06/10/2004 2.098,70 11/06/2007 1.140,00 29/05/2009 3.255,00 02/03/2011 4.860,00 07/10/2004 1.040,00 13/06/2007 380,00 01/06/2009 2.719,18 03/03/2011 4.812,30 08/10/2004 260,00 02/07/2007 4.103,68 02/06/2009 5.580,00 04/03/2011 2.700,00 11/10/2004 260,00 03/07/2007 3.420,00 03/06/2009 3.255,00 09/03/2011 1.080,00 01/11/2004 1.040,00 04/07/2007 4.180,00 04/06/2009 1.290,39 10/03/2011 1.620,00 03/11/2004 1.300,00 05/07/2007 3.040,00 05/06/2009 2.325,00 11/03/2011 540,00 04/11/2004 1.040,00 06/07/2007 5.320,00 08/06/2009 1.860,00 25/03/2011 545,00 05/11/2004 1.300,00 09/07/2007 2.660,00 10/06/2009 465,00 28/03/2011 4.360,00 08/11/2004 1.820,00 11/07/2007 380,00 24/06/2009 465,00 29/03/2011 3.815,00 01/12/2004 1.754,98 13/07/2007 380,00 25/06/2009 1.395,00 30/03/2011 1.090,00 02/12/2004 2.058,32 01/08/2007 3.343,68 26/06/2009 3.720,00 31/03/2011 4.360,00 03/12/2004 2.474,31 02/08/2007 3.420,00 29/06/2009 1.395,00 01/04/2011 4.753,53 06/12/2004 1.776,65 03/08/2007 3.800,00 30/06/2009 3.255,00 04/04/2011 4.312,30 07/12/2004 2.981,30 06/08/2007 5.320,00 01/07/2009 4.579,18 05/04/2011 4.360,00 08/12/2004 390,00 07/08/2007 5.320,00 02/07/2009 4.650,00 06/04/2011 3.270,00 03/01/2005 1.300,00 08/08/2007 1.140,00 03/07/2009 2.790,00 07/04/2011 2.180,00 04/01/2005 1.040,00 09/08/2007 1.140,00 06/07/2009 2.220,39 08/04/2011 545,00 05/01/2005 1.300,00 03/09/2007 6.193,68 07/07/2009 2.325,00 25/04/2011 545,00 06/01/2005 1.300,00 04/09/2007 6.270,00 08/07/2009 465,00 26/04/2011 3.270,00 07/01/2005 1.560,00 05/09/2007 6.840,00 09/07/2009 465,00 27/04/2011 3.270,00 10/01/2005 260,00 06/09/2007 6.840,00 13/07/2009 465,00 28/04/2011 2.180,00 11/01/2005 260,00 10/09/2007 7.410,00 16/07/2009 465,00 29/04/2011 3.815,00 14/01/2005 337,98 11/09/2007 1.140,00 27/07/2009 930,00 02/05/2011 5.298,53 01/02/2005 1.560,00 12/09/2007 760,00 28/07/2009 1.860,00 03/05/2011 4.905,00 02/02/2005 780,00 01/10/2007 4.103,68 29/07/2009 3.720,00 04/05/2011 3.767,30 03/02/2005 1.560,00 02/10/2007 2.660,00 30/07/2009 465,00 05/05/2011 2.180,00 04/02/2005 1.560,00 03/10/2007 4.180,00 31/07/2009 2.790,00 06/05/2011 2.180,00 09/02/2005 1.300,00 04/10/2007 3.800,00 03/08/2009 5.044,18 09/05/2011 1.635,00 10/02/2005 520,00 05/10/2007 6.460,00 04/08/2009 4.545,39 10/05/2011 545,00 11/02/2005 260,00 08/10/2007 760,00 05/08/2009 2.790,00 25/05/2011 545,00 01/03/2005 1.560,00 09/10/2007 760,00 06/08/2009 2.325,00 26/05/2011 2.725,00 02/03/2005 1.092,00 10/10/2007 380,00 07/08/2009 2.790,00 27/05/2011 4.360,00 03/03/2005 1.820,00 16/10/2007 380,00 10/08/2009 1.395,00 30/05/2011 2.180,00 04/03/2005 1.560,00 01/11/2007 3.723,68 25/08/2009 697,50 31/05/2011 3.270,00 07/03/2005 1.300,00 05/11/2007 3.800,00 26/08/2009 2.790,00 01/06/2011 3.663,53 08/03/2005 918,66 06/11/2007 5.975,39 27/08/2009 6.975,00 02/06/2011 4.905,00 15/03/2005 1.126,65 07/11/2007 4.560,00 28/08/2009 2.790,00 03/06/2011 5.402,30 01/04/2005 1.820,00 08/11/2007 4.940,00 31/08/2009 3.487,50 06/06/2011 3.815,00 04/04/2005 2.600,00 12/11/2007 380,00 01/09/2009 4.811,68 07/06/2011 1.635,00 05/04/2005 1.560,00 03/12/2007 6.193,68 02/09/2009 6.975,00 08/06/2011 545,00 06/04/2005 1.819,99 04/12/2007 5.130,00 03/09/2009 7.207,50 09/06/2011 545,00 07/04/2005 2.374,65 05/12/2007 8.170,00 04/09/2009 3.382,89 24/06/2011 545,00 08/04/2005 606,66 06/12/2007 5.595,39 08/09/2009 3.487,50 27/06/2011 2.725,00 12/04/2005 69,33 07/12/2007 9.120,00 09/09/2009 697,50 28/06/2011 5.995,00 19/04/2005 312,00 10/12/2007 1.140,00 24/09/2009 465,00 29/06/2011 1.090,00 02/05/2005 1.906,66 21/12/2007 380,00 25/09/2009 1.395,00 30/06/2011 3.270,00 03/05/2005 2.062,66 26/12/2007 1.140,00 28/09/2009 4.185,00 01/07/2011 5.298,53 04/05/2005 2.574,00 27/12/2007 380,00 29/09/2009 1.860,00 04/07/2011 4.360,00 05/05/2005 2.080,00 28/12/2007 1.520,00 30/09/2009 2.325,00 05/07/2011 4.857,30 06/05/2005 2.080,00 02/01/2008 3.723,68 01/10/2009 3.184,18 06/07/2011 2.180,00 09/05/2005 1.048,66 03/01/2008 3.040,00 02/10/2009 6.510,00 07/07/2011 1.635,00 10/05/2005 1.292,65 04/01/2008 4.180,00 05/10/2009 3.150,39 08/07/2011 545,00 17/05/2005 156,00 07/01/2008 5.215,39 06/10/2009 1.860,00 15/07/2011 545,00 31/05/2005 260,00 08/01/2008 3.040,00 07/10/2009 2.325,00 19/07/2011 545,00 01/06/2005 2.100,00 09/01/2008 380,00 08/10/2009 465,00 25/07/2011 545,00 02/06/2005 2.100,00 10/01/2008 380,00 09/10/2009 930,00 26/07/2011 2.725,00 03/06/2005 2.980,00 28/01/2008 1.520,00 26/10/2009 930,00 27/07/2011 3.815,00 06/06/2005 3.600,00 29/01/2008 1.520,00 27/10/2009 1.860,00 28/07/2011 2.180,00 07/06/2005 3.900,00 30/01/2008 1.520,00 28/10/2009 3.255,00 29/07/2011 3.815,00 08/06/2005 190,00 31/01/2008 1.140,00 29/10/2009 1.860,00 01/08/2011 4.208,53 01/07/2005 2.700,00 01/02/2008 4.863,68 30/10/2009 3.255,00 02/08/2011 3.815,00 04/07/2005 2.700,00 06/02/2008 1.415,39 03/11/2009 5.044,18 03/08/2011 3.815,00 05/07/2005 2.100,00 07/02/2008 1.900,00 04/11/2009 5.010,39 04/08/2011 2.677,30 06/07/2005 3.000,00 08/02/2008 4.180,00 05/11/2009 3.255,00 05/08/2011 2.180,00 07/07/2005 3.300,00 11/02/2008 1.900,00 06/11/2009 2.325,00 08/08/2011 2.725,00 08/07/2005 600,00 12/02/2008 3.040,00 09/11/2009 1.860,00 10/08/2011 545,00 20/07/2005 300,00 22/02/2008 380,00 24/11/2009 697,50 19/08/2011 545,00 25/07/2005 300,00 26/02/2008 1.900,00 25/11/2009 2.790,00 25/08/2011 817,50 01/08/2005 2.323,50 27/02/2008 760,00 26/11/2009 5.580,00 26/08/2011 4.905,00 02/08/2005 1.800,00 28/02/2008 760,00 27/11/2009 2.092,50 29/08/2011 7.357,50 03/08/2005 2.400,00 29/02/2008 1.520,00 30/11/2009 4.882,50 30/08/2011 1.635,00 04/08/2005 1.800,00 03/03/2008 4.483,68 01/12/2009 4.744,50 31/08/2011 5.722,50 05/08/2005 4.200,00 04/03/2008 3.040,00 02/12/2009 4.882,50 01/09/2011 6.388,53 08/08/2005 2.400,00 05/03/2008 3.315,39 03/12/2009 6.870,39 02/09/2011 5.722,50 23/08/2005 821,27 06/03/2008 1.900,00 04/12/2009 2.790,00 05/09/2011 9.217,30 25/08/2005 781,04 07/03/2008 4.180,00 07/12/2009 5.580,00 06/09/2011 2.452,50 01/09/2005 3.223,50 11/03/2008 760,00 10/12/2009 1.395,00 08/09/2011 4.905,00 02/09/2005 1.880,00 13/03/2008 760,00 18/12/2009 930,00 09/09/2011 1.635,00 05/09/2005 3.600,00 26/03/2008 1.660,00 22/12/2009 465,00 26/09/2011 1.090,00 06/09/2005 2.400,00 27/03/2008 830,00 23/12/2009 1.860,00 27/09/2011 3.270,00 08/09/2005 4.500,00 28/03/2008 2.075,00 28/12/2009 3.720,00 28/09/2011 2.180,00 09/09/2005 300,00 31/03/2008 2.075,00 29/12/2009 930,00 29/09/2011 2.725,00 13/09/2005 60,00 01/04/2008 4.150,00 30/12/2009 3.255,00 30/09/2011 4.905,00 14/09/2005 300,00 02/04/2008 2.905,00 04/01/2010 6.267,39 03/10/2011 4.208,53 03/10/2005 2.923,50 03/04/2008 2.490,00 05/01/2010 2.790,00 04/10/2011 3.815,00 04/10/2005 2.100,00 04/04/2008 2.385,39 06/01/2010 3.720,00 05/10/2011 4.312,30 05/10/2005 3.300,00 07/04/2008 4.980,00 07/01/2010 1.860,00 06/10/2011 2.725,00 06/10/2005 2.100,00 08/04/2008 1.245,00 08/01/2010 2.325,00 07/10/2011 2.725,00 07/10/2005 4.800,00 09/04/2008 415,00 11/01/2010 930,00 13/10/2011 1.090,00 11/10/2005 600,00 10/04/2008 415,00 15/01/2010 465,00 14/10/2011 545,00 13/10/2005 300,00 25/04/2008 2.075,00 25/01/2010 510,00 25/10/2011 545,00 01/11/2005 4.603,50 28/04/2008 2.075,00 26/01/2010 2.550,00 26/10/2011 2.180,00 03/11/2005 1.500,00 29/04/2008 830,00 27/01/2010 2.040,00 27/10/2011 4.905,00 04/11/2005 16.911,83 30/04/2008 1.245,00 28/01/2010 1.530,00 28/10/2011 2.180,00 07/11/2005 3.000,00 02/05/2008 3.664,18 29/01/2010 2.040,00 31/10/2011 5.450,00 08/11/2005 4.200,00 05/05/2008 3.215,39 01/02/2010 3.942,00 01/11/2011 3.118,53 09/11/2005 900,00 06/05/2008 4.150,00 02/02/2010 5.610,00 03/11/2011 3.815,00 10/11/2005 600,00 07/05/2008 2.490,00 03/02/2010 4.590,00 04/11/2011 5.350,06 18/11/2005 300,00 08/05/2008 3.320,00 04/02/2010 2.445,39 07/11/2011 2.180,00 24/11/2005 300,00 09/05/2008 830,00 05/02/2010 3.570,00 08/11/2011 1.635,00 01/12/2005 6.848,68 12/05/2008 1.660,00 08/02/2010 2.040,00 09/11/2011 1.090,00 02/12/2005 2.925,00 26/05/2008 415,00 12/02/2010 510,00 10/11/2011 545,00 05/12/2005 8.345,00 27/05/2008 2.075,00 22/02/2010 510,00 24/11/2011 817,50 06/12/2005 4.550,00 28/05/2008 1.660,00 23/02/2010 1.530,00 25/11/2011 4.905,00 07/12/2005 3.725,00 29/05/2008 830,00 24/02/2010 3.060,00 28/11/2011 4.905,00 08/12/2005 4.375,00 30/05/2008 830,00 25/02/2010 1.020,00 29/11/2011 3.270,00 09/12/2005 600,00 02/06/2008 3.664,18 26/02/2010 1.530,00 30/11/2011 5.722,50 16/12/2005 575,00 03/06/2008 3.320,00 01/03/2010 3.942,00 01/12/2011 4.753,53 20/12/2005 600,00 04/06/2008 3.215,39 02/03/2010 4.590,00 02/12/2011 4.087,50 02/01/2006 4.123,68 05/06/2008 1.660,00 03/03/2010 6.630,00 05/12/2011 9.982,56 03/01/2006 900,00 06/06/2008 4.565,00 04/03/2010 2.040,00 06/12/2011 4.905,00 04/01/2006 2.400,00 09/06/2008 2.075,00 05/03/2010 3.975,39 07/12/2011 1.635,00 05/01/2006 3.300,00 10/06/2008 1.245,00 08/03/2010 2.550,00 09/12/2011 817,50 06/01/2006 3.300,00 25/06/2008 1.245,00 25/03/2010 510,00 23/12/2011 545,00 09/01/2006 1.500,00 26/06/2008 2.490,00 26/03/2010 3.060,00 26/12/2011 2.180,00 10/01/2006 1.200,00 27/06/2008 1.245,00 29/03/2010 3.570,00 27/12/2011 2.180,00 17/01/2006 300,00 30/06/2008 1.245,00 30/03/2010 1.530,00 28/12/2011 2.725,00 01/02/2006 2.323,68 01/07/2008 4.494,18 31/03/2010 4.080,00 29/12/2011 3.270,00 02/02/2006 2.100,00 02/07/2008 2.490,00 01/04/2010 3.432,00 02/01/2012 1.483,53 03/02/2006 3.000,00 03/07/2008 4.150,00 05/04/2010 5.610,00 03/01/2012 4.260,06 06/02/2006 4.500,00 04/07/2008 1.555,39 06/04/2010 4.947,69 04/01/2012 3.815,00 07/02/2006 3.000,00 07/07/2008 2.905,00 07/04/2010 1.020,00 05/01/2012 1.635,00 08/02/2006 900,00 08/07/2008 1.245,00 08/04/2010 2.040,00 06/01/2012 545,00 09/02/2006 300,00 09/07/2008 1.245,00 09/04/2010 1.020,00 09/01/2012 1.635,00 10/02/2006 300,00 10/07/2008 830,00 13/04/2010 510,00 10/01/2012 545,00 13/02/2006 600,00 14/07/2008 415,00 26/04/2010 1.020,00 11/01/2012 545,00 01/03/2006 2.323,68 28/07/2008 1.660,00 27/04/2010 2.550,00 25/01/2012 622,00 02/03/2006 3.000,00 29/07/2008 2.905,00 28/04/2010 3.570,00 26/01/2012 3.732,00 03/03/2006 4.056,72 30/07/2008 2.075,00 29/04/2010 1.020,00 27/01/2012 2.488,00 06/03/2006 4.500,00 31/07/2008 2.075,00 30/04/2010 3.570,00 30/01/2012 3.732,00 07/03/2006 3.730,00 01/08/2008 4.079,18 03/05/2010 3.942,00 31/01/2012 2.488,00 08/03/2006 600,00 04/08/2008 4.565,00 04/05/2010 5.610,00 01/02/2012 1.092,53 09/03/2006 300,00 05/08/2008 3.630,39 05/05/2010 4.947,69 02/02/2012 4.354,00 13/03/2006 300,00 06/08/2008 415,00 06/05/2010 1.530,00 03/02/2012 4.876,06 03/04/2006 3.823,68 07/08/2008 3.320,00 07/05/2010 2.550,00 06/02/2012 3.110,00 04/04/2006 2.700,00 08/08/2008 415,00 10/05/2010 510,00 07/02/2012 622,00 05/04/2006 18.705,83 14/08/2008 415,00 12/05/2010 510,00 08/02/2012 1.244,00 06/04/2006 3.600,00 26/08/2008 2.490,00 25/05/2010 510,00 10/02/2012 1.167,00 07/04/2006 3.900,00 27/08/2008 3.112,50 26/05/2010 3.060,00 16/02/2012 622,00 17/04/2006 300,00 28/08/2008 3.735,00 27/05/2010 2.550,00 23/02/2012 622,00 26/04/2006 300,00 29/08/2008 4.357,50 28/05/2010 2.040,00 24/02/2012 3.110,00 02/05/2006 4.473,68 01/09/2008 4.286,68 31/05/2010 3.060,00 27/02/2012 2.488,00 03/05/2006 2.450,00 02/09/2008 5.602,50 01/06/2010 3.432,00 28/02/2012 2.488,00 04/05/2006 4.550,00 03/09/2008 6.432,50 02/06/2010 6.120,00 29/02/2012 3.110,00 05/05/2006 4.200,00 04/09/2008 2.385,39 04/06/2010 4.437,69 01/03/2012 2.336,53 08/05/2006 4.900,00 05/09/2008 2.490,00 07/06/2010 4.080,00 02/03/2012 4.876,06 09/05/2006 700,00 08/09/2008 1.867,50 08/06/2010 1.530,00 05/03/2012 5.598,00 11/05/2006 350,00 09/09/2008 1.245,00 09/06/2010 510,00 06/03/2012 2.488,00 01/06/2006 3.773,68 10/09/2008 622,50 24/06/2010 510,00 07/03/2012 1.244,00 02/06/2006 3.150,00 25/09/2008 2.075,00 25/06/2010 1.020,00 12/03/2012 622,00 05/06/2006 4.200,00 26/09/2008 2.490,00 28/06/2010 5.245,35 26/03/2012 1.244,00 06/06/2006 4.200,00 29/09/2008 830,00 29/06/2010 510,00 27/03/2012 2.488,00 07/06/2006 3.850,00 30/09/2008 3.320,00 30/06/2010 3.570,00 28/03/2012 1.244,00 08/06/2006 700,00 01/10/2008 2.834,18 01/07/2010 4.962,00 29/03/2012 1.866,00 09/06/2006 700,00 02/10/2008 4.150,00 02/07/2010 3.077,62 30/03/2012 1.866,00 12/06/2006 700,00 03/10/2008 3.735,00 05/07/2010 6.987,69 02/04/2012 2.488,00 20/06/2006 350,00 06/10/2008 3.630,39 06/07/2010 3.060,00 03/04/2012 3.732,00 03/07/2006 3.773,68 07/10/2008 1.660,00 07/07/2010 1.020,00 04/04/2012 6.742,06 04/07/2006 3.850,00 08/10/2008 415,00 08/07/2010 1.020,00 05/04/2012 1.244,00 05/07/2006 3.850,00 09/10/2008 415,00 09/07/2010 510,00 09/04/2012 1.244,00 06/07/2006 4.200,00 28/10/2008 2.075,00 26/07/2010 1.020,00 11/04/2012 622,00 07/07/2006 3.850,00 29/10/2008 3.320,00 27/07/2010 2.040,00 24/04/2012 622,00 10/07/2006 700,00 30/10/2008 830,00 28/07/2010 3.570,00 25/04/2012 622,00 11/07/2006 700,00 31/10/2008 2.075,00 29/07/2010 1.020,00 26/04/2012 1.244,00 18/07/2006 350,00 03/11/2008 5.324,18 30/07/2010 3.060,00 27/04/2012 622,00 25/07/2006 350,00 04/11/2008 2.075,00 02/08/2010 6.492,00 30/04/2012 622,00 01/08/2006 3.773,68 05/11/2008 4.460,39 03/08/2010 4.590,00 02/05/2012 622,00 02/08/2006 1.750,00 06/11/2008 1.660,00 04/08/2010 4.437,69 04/05/2012 3.110,00 03/08/2006 4.550,00 07/11/2008 1.660,00 05/08/2010 2.550,00 09/05/2012 622,00 04/08/2006 3.500,00 10/11/2008 830,00 06/08/2010 1.530,00 28/05/2012 622,00 07/08/2006 5.950,00 11/11/2008 1.245,00 10/08/2010 510,00 29/05/2012 622,00 08/08/2006 1.050,00 25/11/2008 1.867,50 11/08/2010 510,00 31/05/2012 622,00 09/08/2006 350,00 26/11/2008 3.112,50 25/08/2010 765,00 04/06/2012 622,00 10/08/2006 350,00 27/11/2008 3.112,50 26/08/2010 4.590,00 05/06/2012 1.244,00 16/08/2006 350,00 28/11/2008 4.357,50 27/08/2010 5.355,00 26/06/2012 622,00 01/09/2006 5.698,68 01/12/2008 3.041,68 30/08/2010 4.590,00 27/06/2012 622,00 04/09/2006 3.675,00 02/12/2008 6.225,00 31/08/2010 3.825,00 29/06/2012 622,00 05/09/2006 6.810,41 03/12/2008 6.432,50 01/09/2010 4.452,00 04/07/2012 1.244,00 06/09/2006 6.825,00 04/12/2008 1.762,89 02/09/2010 7.650,00 26/07/2012 622,00 08/09/2006 6.300,00 05/12/2008 3.112,50 03/09/2010 5.967,69 27/07/2012 622,00 11/09/2006 1.225,00 08/12/2008 2.490,00 06/09/2010 3.825,00 31/07/2012 622,00 12/09/2006 1.575,00 09/12/2008 1.245,00 08/09/2010 4.845,00 03/08/2012 1.244,00 13/09/2006 525,00 11/12/2008 622,50 09/09/2010 1.530,00 06/09/2012 933,00 02/10/2006 4.123,68 12/12/2008 622,50 24/09/2010 510,00 03/10/2006 1.400,00 15/12/2008 622,50 27/09/2010 2.550,00 04/10/2006 4.200,00 23/12/2008 2.075,00 28/09/2010 4.080,00 9.2. aplicar-lhe a multa no valor de R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a infração cometida por Benedito José de Azevedo Neto e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovação das demais, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Goiás, ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.